Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-45.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000948-45.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEMILCE DOS SANTOS GONCALVES Advogado(s): ELIANE SANTOS DA SILVA, KATIANE SOUZA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO ENTRE AUXILIAR E TÉCNICA DE ENFERMAGEM. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENQUANTO PERDURAR O DESVIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO CARGO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidora pública efetiva do Município de Presidente Tancredo Neves, investida no cargo de Auxiliar de Enfermagem desde 2001, em ação declaratória cumulada com indenização na qual objetiva o reconhecimento do desvio de função para o cargo de Técnica de Enfermagem, com o pagamento das diferenças remuneratórias pelo período laborado em atribuições técnicas e equiparação remuneratória enquanto persistir o desvio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar o retorno da autora às funções típicas de Auxiliar de Enfermagem, sem que houvesse pedido nesse sentido; e (ii) estabelecer se subsiste o reconhecimento do desvio de função e o consequente direito à percepção das diferenças remuneratórias enquanto perdurar o exercício das atribuições de Técnica de Enfermagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença incorre em julgamento extra petita ao determinar, sem provocação das partes, o retorno da servidora ao exercício das funções do cargo de Auxiliar de Enfermagem e ao impor obrigações administrativas não deduzidas na inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência. 4. O conjunto probatório (escalas de serviço, contracheques e prova oral) demonstra que a autora exerce atribuições próprias do cargo de Técnica de Enfermagem desde seu ingresso, sem a correspondente remuneração, configurando desvio de função. 5. O reconhecimento do desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes não importam transposição ou provimento derivado, mas apenas evitam o enriquecimento sem causa da Administração, conforme art. 884 do Código Civil. 6. A pretensão da autora restringe-se à retribuição pelo trabalho efetivamente desempenhado, não havendo pedido de alteração definitiva de cargo, razão pela qual a determinação judicial de retorno às funções originais viola os limites objetivos da demanda. 7. A jurisprudência citada evidencia que a determinação de extinção do desvio, quando não postulada, caracteriza vício de julgamento extra petita (TJ-MT, 09/05/2022; TJ-PR, 19/06/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. Configura julgamento extra petita a determinação judicial de correção administrativa do desvio de função quando ausente pedido expresso das partes. 2. O servidor que exerce atribuições típicas de cargo diverso faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes enquanto perdurar o desvio de função. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000948-45.2023.8.05.0271, de Valença, em que figuram, como apelante, Clemilce dos Santos Gonçalves e, como apelado, o Município de Presidente Tancredo Neves. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça